Tribunal: TJES
Processo: 5002715-31.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002715-31.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARLA LOPES NOBREGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUACUI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5002715-31.2024.8.08.0020
ORIGEM:
Juízo de Guaçuí - 2ª Vara
EMBARGANTE:
KARLA LOPES NÓBREGA
EMBARGADO:

MUNICIPIO DE GUAÇUÍ
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 916 DO STF. INOCORRÊNCIA. PREMISSA DE VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA TESE DE NULIDADE. ALTERNÂNCIA DE FUNÇÕES E INTERRUPÇÕES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
KARLA LOPES NÓBREGA
em face do Acórdão desta Turma Recursal (ID 16917810), que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cobrança de FGTS contra o MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

2. A Embargante sustenta, em síntese:
(i) Omissão
quanto à análise de todo o histórico funcional (certidão de tempo de serviço desde 2016) e quanto à aplicação do Tema 916 do STF (direito ao FGTS em contratos nulos);
(ii) Contradição
no julgado ao reconhecer renovações contratuais, mas concluir pela inexistência de sucessividade irregular. Requer efeitos infringentes para a condenação do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece de
omissão
ou
contradição
(art. 1.022 do CPC/2015) ao não aplicar o Tema 916 do STF e ao considerar válidas as contratações temporárias da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados. O recurso previsto no art. 1.022 do CPC destina-se estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se presta a reexaminar a causa ou a corrigir suposto
error in judicando
.

5. Inexistência de Omissão quanto ao Tema 916 do STF. O Acórdão foi claro ao assentar que as contratações da autora, referentes aos períodos pleiteados na inicial (2020 a 2023), ocorreram de forma válida, para funções distintas (Professora de Artes e de Ciências) e com soluções de continuidade.

6. A tese fixada no Tema 916 do STF ("
A contratação... em desconformidade com... o art. 37, IX, da CF, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos..., exceto... o levantamento dos depósitos do FGTS
") tem como pressuposto lógico a declaração de nulidade do vínculo. Tendo a Turma Recursal concluído pela legalidade e excepcionalidade das contratações
in casu
, afasta-se automaticamente a incidência do referido tema e do art. 19-A da Lei 8.036/90. O julgador não é obrigado a discorrer sobre consequências jurídicas de uma premissa (nulidade) que ele rejeitou expressamente na fundamentação.

7. Inexistência de Contradição fática. A alegação de que o Acórdão ignorou vínculos anteriores a 2020 (certidão trazida nos embargos) ou avaliou equivocadamente a continuidade não configura vício processual, mas sim divergência quanto à valoração da prova. O Acórdão fundamentou que a alternância de disciplinas e os prazos contratuais descaracterizaram a unicidade apta a gerar nulidade. A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre fundamentos e dispositivo), o que não ocorre na espécie.

8. Evidencia-se, portanto, o nítido caráter infringente dos presentes embargos, buscando a Embargante a rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes, finalidade estranha à via recursal eleita. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o Acórdão embargado.

10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)